Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-79.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. SITUAÇÃO DE ABANDONO. PRESENÇA.
1. A desconstituição do poder familiar é medida excepcional, por isso, requer especial cuidado, porquanto, após o eventual processo de adoção com sentença transitada em julgado, muda completamente o relacionamento com a família biológica, que pode ser impedida de se aproximar de menor adotado.
2. Presentes pelo menos uma das hipóteses de perda do poder familiar, a destituição deve atender ao melhor interesse da criança e à sua integral proteção, haja vista que o afastamento do filho de sua mãe pode acarretar sequelas comprometedoras à saúde psicológica do menor.
3. Comprovada a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes por parte da genitora e, ainda, o descumprimento dos deveres inerentes à maternidade, a destituição do poder familiar é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.